Tribunal: STJ
Processo: 0743243-44.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006527 - DF(2025/0278794-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
EMMANUEL RÊGO ALVES VILANOVA - DF021237
TIAGO CARDOZO DA SILVA - DF022834
SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - DF022832
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. ÓBICE DA
NÃO IMPUGNADO DE FORMA
SÚMULA N. 7/STJ
ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5e03410-c343-4b15-b33c-1e5ba54eac38

Documento eletrônico VDA56113398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5e03410-c343-4b15-b33c-1e5ba54eac38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006527 - DF(2025/0278794-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
EMMANUEL RÊGO ALVES VILANOVA - DF021237
TIAGO CARDOZO DA SILVA - DF022834
SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - DF022832
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO STJ. ÓBICE DA
NÃO IMPUGNADO DE FORMA
SÚMULA N. 7/STJ
ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUCOS
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso
especial (fls. 433-434).
Pondera a parte agravante que houve a impugnação de todos os fundamentos
da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência da
(fls.
Súmula n. 182/STJ
438-448).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 452-457).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 469-472):

Documento eletrônico VDA55776737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: a7870e89-3d03-48f7-bfa8-608817528924

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA.
PARECER PELO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO E, CASO CONHECIDO, PELO
SEU DESPROVIMENTO.

É o relatório.
VOTO
Apesar dos argumentos apresentados, o agravo interno não merece
provimento.
Na origem, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios não admitiu o recurso especial, entre outros fundamentos, pela incidência da
ao entendimento de que o exame das teses exigiria reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatória (fls. 391-393).
Nos termos da decisão da Presidência do STJ (fls. 433-434), o agravo em
recurso especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para não admitir o apelo nobre.
A mera assertiva de que “não há necessidade de revolvimento de fatos ou
provas” (fls. 411-413), desacompanhada da demonstração específica das premissas
fáticas fixadas e da subsunção normativa que dispensaria reexame probatório, não
cumpre o ônus argumentativo imposto pelo
do CPC, atraindo, por
art. 932, inciso III,
analogia, a Súmula n. 182/STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
Documento eletrônico VDA55776737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: a7870e89-3d03-48f7-bfa8-608817528924

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: a7870e89-3d03-48f7-bfa8-608817528924

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.527 / DF
Número Registro: 2025/0278794-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246906520168070001 07432434420248070000 246906520168070001 7432434420248070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
EMMANUEL RÊGO ALVES VILANOVA - DF021237
TIAGO CARDOZO DA SILVA - DF022834
SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - DF022832
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
Documento eletrônico VDA56078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 32be3bec-5660-49ce-9c77-0732d92f1444

ELETRONORTE
ADVOGADOS : GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
EMMANUEL RÊGO ALVES VILANOVA - DF021237
TIAGO CARDOZO DA SILVA - DF022834
SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - DF022832
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 32be3bec-5660-49ce-9c77-0732d92f1444